Tribunal: TJMT
Processo: 1048074-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (PRETOS E PARDOS). PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE FENOTÍPICO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDA. DECISÃO FUNDAMENTADA E UNÂNIME. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO E NEGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DA BANCA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STF (ADC 41/DF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 335853899 – reclamação no 1048074-14.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que indeferiu o pedido. 2- O procedimento de heteroidentificação é mecanismo legítimo e constitucionalmente admitido para verificação da veracidade da autodeclaração racial, complementar à autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Precedente. (STF – TP – ADC 41/DF – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 8/6/2017 – DJe 17/8/2017); 2.1) O Edital do concurso público (item 7.7) estabeleceu, de forma clara e objetiva, o procedimento de heteroidentificação em duas etapas: a primeira, por análise das fotografias coletadas no momento da inscrição; a segunda, presencial, para os candidatos cuja autodeclaração não fosse confirmada na primeira etapa (item 7.7.2). Previu, ainda, que a Comissão de Heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada (item 7.7.4), e que seria considerado negro/pardo o candidato assim reconhecido pela maioria dos membros da comissão (item 7.7.3); 2.2) Restou demonstrado nos autos: – o Recorrente foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e convocado para a etapa de heteroidentificação; – que, submetido à avaliação pela Comissão de Heteroidentificação (Banca 02), foi recusado por unanimidade dos cinco membros (id. 335853893), com a fundamentação de que “os fenótipos apresentados pelo candidato não se enquadram na condição de pessoa negra, pois apresenta traços do rosto fino”; – o Recorrente interpôs recurso administrativo, o qual foi igualmente negado, por unanimidade, pela Comissão Recursal, que ratificou o indeferimento sob o fundamento de que o candidato não possui traços fenotípicos inerentes ao negro ou pardo (id. 335853894); – foi assegurado ao Recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa em ambas as instâncias administrativas; 2.3) O edital é a “lei do concurso”, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas disposições. A inscrição do candidato no certame implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas no instrumento convocatório (item 9.11 do Edital), não se admitindo a impugnação posterior das regras aceitas no momento da inscrição, salvo em hipótese de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto. Precedente. (STJ – 2a T – AgRg no RMS 43.065/PE – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 20/11/2014 – DJe 5/12/2014); 2.4) A autodeclaração racial constitui requisito necessário, mas não suficiente, para o enquadramento em vagas destinadas a candidatos negros/pardos, sendo válida a complementação por heteroidentificação, com base em critérios objetivos de identificação fenotípica. A comissão avaliadora é instância técnica legitimamente designada para aferição fenotípica, não cabendo ao Poder Judiciário substituir seu juízo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes. (STF – TP – ADC 41/DF – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 8/6/2017 – DJe 17/8/2017); (STJ – 1a T – RMS 60.668/RS – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 24/8/2021 – DJe 30/8/2021) e (STJ – 2a T – AgRg no RMS 33.654/PR – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 14/8/2012 – DJe 27/8/2012); 2.5) É legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais quando, após procedimento de heteroidentificação previsto em edital e conduzido exclusivamente por critérios fenotípicos, for concluída, de forma fundamentada, a ausência de características compatíveis, sendo inviável a revisão dessa análise técnica pelo Poder Judiciário. Precedentes. (TJMT – OEC – MS no 1017617-02.2025.8.11.0000 – rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE – j. 17/9/2025 – DJE 17/9/2025); (TJMT – OEC – MS no 1019312-88.2025.8.11.0000 – rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 16/9/2025 – DJE 16/9/2025); e (TJMT – 3a TR – RI no 1068088-53.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 25/7/2025 – DJE 25/7/2025); 2.6) No caso, não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado, já que: (i) o procedimento de heteroidentificação observou rigorosamente as disposições editalícias e a legislação de regência (Resolução CNJ no 203/2015, com alterações pelas Resoluções CNJ no 457/2022 e 516/2023); (ii) a Comissão foi regularmente constituída por 5 (cinco) membros, conforme previsto no item 7.7 do Edital; (iii) a decisão foi unânime e fundamentada em critérios exclusivamente fenotípicos, em estrita observância ao item 7.7.4 do Edital; (iv) o recurso administrativo foi apreciado por Comissão Recursal distinta, que também ratificou o indeferimento por unanimidade; (v) foi assegurado ao Recorrente o contraditório e a ampla defesa em ambas as instâncias; 2.7) A apreciação do Judiciário, nesses casos (avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação), só se dará quando demonstrado arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, o que não foi evidenciado no presente caso. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023); (STJ – 2a T - AgInt no RMS n. 68.132/BA – rel. Ministro Mauro Campbell Marques - j. 24/10/2022 - DJe 3/11/202); (STJ – 1a T - AgInt no RMS 61.406/MS – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 15/12/2020 - DJe 18/12/2020) e (TJMT – 3a TR – RI no 1016044-91.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048074-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAYKON DE LIMA - CPF: 054.423.751-01 (RECORRENTE), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026